Tribunal: TJES
Processo: 5007547-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007547-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

APELADO: VIBRA ENERGIA S.A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU RESCISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Popular proposta com o objetivo de anular acordo judicial homologado entre o Estado do Espírito Santo, a Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, a Petrobras Distribuidora S/A e o Ministério Público Estadual, nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000. O autor alegava lesão ao patrimônio público e ilegalidade na dispensa de licitação. A sentença reconheceu a inadequação da via eleita, por se tratar de título executivo judicial acobertado pela coisa julgada material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação popular para desconstituir acordo homologado judicialmente com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a existência de título judicial impede a revisão por meio de ação popular; (iii) determinar se a rediscussão de matéria já decidida judicialmente configura uso inadequado da ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação popular não é via adequada para impugnar decisões judiciais transitadas em julgado, inclusive aquelas resultantes de homologação de acordos, pois estas constituem título executivo judicial e estão protegidas pela coisa julgada material.

O ajuizamento de ação popular com o objetivo de rediscutir matéria já decidida judicialmente caracteriza desvio da finalidade constitucional do instituto, que visa à proteção do patrimônio público e não à revisão de decisões judiciais.

A impugnação de decisões judiciais com trânsito em julgado deve ser promovida por meio das vias processuais específicas, como a ação rescisória, e não por ação popular.

Jurisprudência recente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma o entendimento de que a ação popular não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou rescisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação popular não é meio processual idôneo para impugnar acordo judicial homologado com trânsito em julgado, por se tratar de título executivo judicial protegido pela coisa julgada material.

A rediscussão de questões já decididas judicialmente por meio de ação popular configura indevida utilização da via processual, sujeita à extinção sem resolução de mérito.

A impugnação de decisão judicial com trânsito em julgado deve ser feita pelas vias processuais próprias, não cabendo sua revisão por ação popular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001662-30.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007547-32.2023.8.08.0024

APELANTE
: SÉRGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIBRA ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz, considerando a inadequação da via eleita, julgou extinta a presente Ação Popular, sem a resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Na ação originária, o autor popular buscava, em síntese, a anulação do acordo firmado entre o Estado do Espírito Santo, a Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, a Petrobras Distribuidora S/A e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000, alegando lesão ao patrimônio público e irregularidades na dispensa de licitação.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu pela inadequação da via eleita, considerando que o acordo homologado judicialmente consubstancia título executivo judicial, protegido pelo manto da coisa julgada material, não sendo a ação popular o instrumento hábil para a revisão de pronunciamentos jurisdicionais transitados em julgado.

Seguiu-se o presente recurso.

O Apelante alega, em síntese, que a Ação Popular é o instrumento legítimo para anular acordo que considera lesivo ao Erário.

No caso em tela, verifica-se que o Apelante busca, por meio da ação popular, questionar acordo judicial homologado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000. Tal acordo, que versava sobre a concessão do serviço de gás canalizado no Estado, foi resultado de um longo processo de negociação e mediação.

Ocorre que, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, protegido pelo manto da coisa julgada material. A ação popular, por sua vez, não se presta a desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, sendo inadequada para o fim pretendido pelo Apelante.

Ademais, a análise dos autos revela que o autor busca, na verdade, rediscutir questões já debatidas e decididas em outros processos judiciais, como a legalidade da concessão do serviço de gás canalizado e a forma de indenização devida à Petrobras Distribuidora S/A (atual Vibra Energia). Tal pretensão esbarra na preclusão e na coisa julgada, obstando o regular processamento da ação popular.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a ação popular não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou ações rescisórias, sendo inadequada para questionar decisões judiciais transitadas em julgado. A ação popular se destina a proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, não se prestando a atacar decisões judiciais com as quais a parte não concorda.

Ressalto que esta egrégia Câmara, recentemente, analisou idêntica situação fática, tendo mantido sentença que reconheceu a inadequação da Ação Popular para desconstituir o acordo questionado.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Popular proposta com o objetivo de anular acordo homologado judicialmente entre o Estado do Espírito Santo, a Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, a Petrobras Distribuidora S/A e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0018374-12.2016.8.08.0000, sob alegação de lesão ao patrimônio público. O juízo de origem considerou inadequada a via eleita, diante da existência de coisa julgada material, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Apelante, além de impugnar a sentença, requereu a concessão da gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação popular para desconstituir acordo homologado judicialmente, com trânsito em julgado; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A ação popular não é instrumento processual adequado para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, ainda que homologatórias de acordos, uma vez que estas possuem eficácia de título executivo judicial, protegidas pela coisa julgada material, devendo eventual impugnação ser feita por meio de ação rescisória, nos termos legais. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ação popular não é meio processual idôneo para impugnar acordo judicial homologado com trânsito em julgado, por se tratar de título executivo judicial protegido pela coisa julgada material. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001662-30.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/06/2025).

Portanto, a manutenção do indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.